Tribunal: TJSP
Processo: 1015689-69.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r 758/2012, os quais deverão incidir sobre férias, 13o salário e licença prêmio, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária. Sentença de improcedência na origem. Manutenção. A referência funcional integra a remuneração, não se confundindo com o vencimento-padrão. Inteligência da lei municipal de regência. Pretensão fundamentada no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município, que ostenta vício formal de inconstitucionalidade, no tocante à iniciativa de leis, conforme decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de redução da verba honorária arbitrada em primeiro grau no percentual mínimo legal, valor que remunera condignamente o profissional que atuou na causa. Em razão da sucumbência recursal, majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015689-69.2019.8.26.0562; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. Pretensão do autor ao recálculo, no período não prescrito, do adicional por tempo de serviço, com inclusão na base de cálculo dos valores recebidos a título de "referência funcional", previstas na Lei Complementar 758/2012, os quais deverão incidir sobre férias, 13o salário e licença prêmio, bem como ao pagamento das parcelas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. Pretensão do autor ao recálculo, no período não prescrito, do adicional por tempo de serviço, com inclusão na base de cálculo dos valores recebidos a título de "referência funcional", previstas na Lei Complementar 758/2012, os quais deverão incidir sobre férias, 13o salário e licença prêmio, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária. Sentença de improcedência na origem. Manutenção. A referência funcional integra a remuneração, não se confundindo com o vencimento-padrão. Inteligência da lei municipal de regência. Pretensão fundamentada no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município, que ostenta vício formal de inconstitucionalidade, no tocante à iniciativa de leis, conforme decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de redução da verba honorária arbitrada em primeiro grau no percentual mínimo legal, valor que remunera condignamente o profissional que atuou na causa. Em razão da sucumbência recursal, majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido.